Tribunal: TJMT
Processo: 1031448-28.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031448-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEVERSON DIAS RODRIGUES - CPF: 071.986.901-30 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. TELAS SISTÊMICAS E “SELFIE”. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL ABSORVIDO PELA REPARAÇÃO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e temporais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora alegou não ter contratado empréstimo que originou a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou validamente a regularidade da contratação eletrônica atribuída à consumidora; (
ii
) definir se a negativação decorrente de débito não comprovado enseja reparação por danos morais; e (
iii
) analisar se o alegado dano temporal, fundamentado na teoria do desvio produtivo do consumidor, comporta indenização autônoma no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, inclusive nas hipóteses de fraude inseridas no âmbito do fortuito interno da atividade bancária.

4. A simples apresentação de telas sistêmicas internas, registros cadastrais e captura de imagem facial (“selfie”), produzidos unilateralmente pela requerida, desacompanhados de instrumento contratual idôneo, comprovante de TED, DOC, PIX ou qualquer elemento técnico apto a demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica e a efetiva disponibilização do crédito, não constitui prova suficiente da regularidade da relação jurídica impugnada.

5. Compete à instituição financeira comprovar a higidez da cobrança e a efetiva existência da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente, sobretudo diante das inconsistências
cadastrais apontadas
pela consumidora quanto ao endereço eletrônico, telefone e endereço residencial vinculados à suposta operação financeira.

6. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, por decorrer diretamente da ilicitude da negativação.

7. O alegado dano temporal não se configura de forma autônoma no caso concreto, porquanto o desgaste experimentado pela consumidora e o tempo despendido para solução da controvérsia já se encontram abrangidos pela reparação moral deferida, vedada a dupla indenização pelo mesmo fato gerador.

8. Reformada parcialmente a sentença para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de telas sistêmicas internas, registros cadastrais e imagem facial produzidos unilateralmente, desacompanhados de instrumento contratual idôneo e de comprovação da efetiva disponibilização do crédito, não constitui prova suficiente da regularidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor.

2. A negativação indevida decorrente de débito não comprovado configura dano moral in
re

ipsa
.

3. O dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor não comporta indenização autônoma quando já abrangido pela reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.329.766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023,
DJe
14.09.2023; Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DEVERSON DIAS RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral (Proc. nº 1031448-28.2024.8.11.0041), ajuizada em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos (cf. Id. nº 360599877).

O apelante sustenta que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de supostos empréstimos que afirma não ter contratado, alegando ausência de comprovação da relação jurídica e inexistência de instrumento contratual apto a demonstrar a regularidade da contratação eletrônica.

Aduz que os documentos apresentados pela instituição financeira consistem exclusivamente em provas unilaterais, notadamente telas sistêmicas internas e registros produzidos pela própria requerida, os quais seriam insuficientes para comprovar a origem do débito.

Enfatiza que a instituição financeira não apresentou comprovação da efetiva disponibilização do crédito, inexistindo nos autos contrato eletrônico válido, comprovante de TED, DOC ou PIX, bem como qualquer elemento técnico idôneo apto a demonstrar a autenticidade da contratação.

Sustenta, ainda, que o sistema de validação do ITI não reconhece as assinaturas eletrônicas constantes das Cédulas de Crédito Bancário apresentadas pela requerida.

Alega
a existência de divergências cadastrais relevantes quanto ao endereço eletrônico, telefone e endereço residencial, circunstância que reforçaria a tese de fraude e evidenciaria a fragilidade da documentação apresentada pela requerida.

Defende que a negativação indevida enseja dano moral in
re

ipsa
, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização em valor a ser arbitrado por esta Corte, bem como indenização autônoma por dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e temporais (cf. Id. nº 360599878).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 360599885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A sentença proferida em primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação eletrônica e considerando suficientes os documentos apresentados pela instituição financeira para comprovar a legitimidade do débito e da negativação.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando a fragilidade do conjunto probatório produzido pela requerida, sob o argumento de que os documentos juntados consistem apenas em telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de instrumento contratual idôneo, comprovante de disponibilização do crédito ou demais elementos técnicos aptos a demonstrar a efetiva contratação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se, à luz do conjunto probatório constante dos autos, restou efetivamente comprovada a regularidade da contratação eletrônica atribuída ao autor e, por consequência, a legitimidade da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeito na prestação do serviço, inclusive por fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de sua atividade.

No caso concreto, verifica-se que a requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar, de maneira clara e inequívoca, a efetiva existência da relação jurídica que teria originado os débitos objeto da negativação.

Embora a instituição financeira tenha juntado telas sistêmicas internas indicando abertura de cadastro vinculada ao CPF do autor, validação documental e captura de imagem facial (“selfie”) (cf. Id. nº 360599877), tais elementos, produzidos unilateralmente, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar a regularidade da contratação impugnada.

Com efeito, não houve apresentação de instrumento contratual apto a demonstrar a efetiva pactuação da operação de crédito, tampouco comprovação idônea da disponibilização do valor supostamente emprestado ao autor.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento técnico adicional que permita aferir, com segurança, a autenticidade da contratação eletrônica alegada pela requerida.

É cediço que, alegada pelo consumidor a inexistência da contratação, incumbia à instituição financeira comprovar a higidez da cobrança e a efetiva existência da relação jurídica, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

Nesse contexto, a simples apresentação de “prints” de telas sistêmicas internas, desacompanhados de documentação robusta e idônea, não possui força probatória suficiente para legitimar a cobrança e a consequente inscrição restritiva.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição em cadastros restritivos de crédito, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do débito mediante apresentação de documentação idônea e suficiente para comprovar a relação jurídica.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo , ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023).

No caso sob exame, a simples apresentação de imagem “selfie”, desacompanhada de elementos adicionais aptos a comprovar a contratação, isto é, com ausência da comprovação do contrato e da efetiva disponibilização do crédito, não atende a esse requisito probatório mínimo, revelando-se, portanto, insuficiente à legitimação do apontamento negativo.

Nesse sentido é o entendimento do Sodalício Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada. O "print" de tela sistêmica colacionada de per si não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA - INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA - DANO MORAL DEVIDO - RECURSO PROVIDO. 1.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica
referentea
contratação de prestação de serviços. 2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in
casu
. 3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

Ademais, embora a requerida sustente a regularidade do procedimento de validação biométrica, verifica-se que o autor apontou inconsistências relevantes nos dados cadastrais vinculados à suposta contratação, especialmente quanto ao endereço eletrônico, telefone e endereço residencial, circunstância que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de comprovação da efetiva disponibilização do crédito impede concluir, de forma segura, que o autor tenha efetivamente contratado e usufruído da operação financeira discutida.

Portanto, diante da insuficiência probatória apresentada pela requerida, deve ser reconhecida a inexigibilidade dos débitos objeto da demanda, bem como a irregularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, por decorrer do próprio ato ilícito.

Todavia, quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor postulado pelo autor se mostra excessivo diante das particularidades do caso concreto.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE - (...)- DESCONTO EM CONTA-CORRENTE- (...) - DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in
re

ipsa
). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos. Ônus
da
sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 1º, do CPC"(TJMT - 2a Câmara De Direito Privado -
Ap
30989/2017 - Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA- j. 21/06/2017,
Publicado
no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - (...) - DANO MORAL CARACTERIZADO - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES - PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00) - VALOR

MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RESTITUIÇÃODE VALORESEM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)" (TJMT - 3a Câmara De Direito Privado -
Ap
414/2016 - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - j. 09/03/2016,
Publicado
no DJE 15/03/2016).

Assim, consideradas a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo suportado sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Quanto ao pedido de reconhecimento de dano temporal, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo que não restou configurado de forma autônoma, pois o tempo perdido e o desgaste emocional já se encontram abrangidos pela indenização por dano moral, o que impede nova condenação pelo mesmo fato.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DO DANO TEMPORAL ABARCADO PELO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

5. Os danos materiais restaram parcialmente comprovados, devendo limitar-se ao orçamento técnico apresentado no valor de R$ 200,00, não havendo comprovação de outras despesas alegadas.

6. O descumprimento contratual, pela gravidade dos vícios apresentados em bem de elevado valor, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral

indenizável. 7. A indenização por dano temporal (desvio produtivo) encontra-se abarcada pela indenização por dano moral, não havendo fundamento para condenação autônoma. (...)

(N.U 1009479-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Quarta,Câmara
de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, com juros de mora pela Taxa Legal, desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ (artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, do Código Civil.

Em razão da modificação do desfecho decisório, inverto o ônus sucumbencial, que deve ser suportado pela parte requerida, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026